Tribunal: TJPA
Processo: 0006294-34.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3567 - Tráfico de influência
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006294-34.2016.8.14.0037

APELANTE: TELMA SIQUEIRA GATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de influência (art. 332, parágrafo único, do cp). insuficiência probatória. aplicação do princípio do in dubio pro reo. absolvição. recurso provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por advogada condenada pela prática do crime de tráfico de influência (art. 332, parágrafo único, do Código Penal), consistente na suposta solicitação de vantagem pecuniária para repasse a escrivão, a fim de influenciar a realização de oitiva de testemunhas. Sentença fixou pena de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo delito de tráfico de influência, considerando a inexistência de demonstração da alegação ou insinuação de influência sobre ato funcional e a existência de contradições nos depoimentos.

iii. razões de decidir

3. O tipo penal do art. 332 do CP exige a demonstração da solicitação, exigência, cobrança ou obtenção de vantagem com a finalidade de influir em ato funcional, além de dolo específico. 4. Depoimentos colhidos em juízo não comprovam de forma segura a alegação de influência sobre ato funcional, havendo contradições relevantes e ausência de prova material da entrega de valores. 5. Negativa do suposto servidor beneficiário, ausência de menção à promessa de influência e insuficiência do conjunto probatório impõem a aplicação do princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP).

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Absolvição da apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento: 1. Para a configuração do crime de tráfico de influência, é imprescindível a demonstração de que o agente solicitou ou obteve vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. 2. Não havendo prova suficiente acerca da alegação ou insinuação de influência sobre ato funcional, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 332, parágrafo único; CPP, art. 386, VII; CF, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, ACR 0001167-74.2011.4.01.3307, Rel. Des. Fed. Olindo Menezes, 4ª Turma, j. 14/03/2023; TJ-MG, Ap. Crim. 0010225-20.2019.8.13.0570, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 17/03/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Telma Siqueira Gato,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que
a condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de influência majorado
, previsto no art. 332, parágrafo único, do Código Penal, em regime aberto, tendo a pena sido substituída por duas penas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviço à comunidade (4h semanais durante o interstício de 01 ano) à escola estadual Padre José Nicolino de Souza e multa no valor de 01 (um) salário mínimo e meio.

Diz a denúncia (ID 22157561):

“Narram os autos na data de 08/05/2016, Frank Lopes da Silva foi preso em flagrante por roubo, vendo necessidade em revogar a prisão preventiva, a genitora do acusado Alice Maria Lopes (fl. 05) - contratou os serviços de advogada da denunciada Telma Siqueira Gato. Inicialmente cobrou a quantia de R$ 1.500,00 para assumir o caso, acertou um horário com as testemunhas para prestarem depoimentos e a denunciada solicitou o importe de R$ 500,00 para repassar ao escrivão que ouviria as testemunhas e passar o depoimento ao juiz. Segundo relatou a contratante da advogada, a mesma pediu que garantisse pelo menos R$ 400,00 para garantir a análise do caso. A quantia foi entregue em frente a delegacia, foi informado pela denunciada que o escrivão buscaria diretamente em sua residência o pagamento. A contratante da advogada informou as outras testemunhas acerca do valor pedido pela denunciada, a forma de entrega e as consequências do pagamento. Maria da Silva (fl. 06) e Francisco Lira da Silva (fl. 07) em seus respectivos depoimentos concordam com o relatado por Alice, acrescentam ainda que no ato do pagamento dos R$ 400,00 o moto-taxista conhecido como "Ney" estava presente e levou a denunciada até em casa.

Francinei Printes Ramos (fl. 08) declarou que na tarde do ocorrido estava na delegacia para prestar um depoimento, ao sair viu Alice repassar R$ 400,00 em dinheiro diretamente para a denunciada, que na parte da manhã foi solicitado pela denunciada um pagamento em dinheiro, com a justificativa que havia sido pedido pelo escrivão, que enviaria os depoimentos ao juiz. Após o recebimento levou a denunciada até sua residência.

A denunciada compareceu perante a autoridade policial e relatou (fl. 09) que recebeu R$ 1.500,00 na delegacia, que um amigo de Alice lhe cobrava com insistência que o filho da contratante fosse solto. Afirma que sempre procurou os meios legais para revogar a prisão, negando que cobrou o valor de R$ 500,00, acredita que essa quantia era o que Alice pagaria a outro advogado para atuar no processo. Negou o envolvimento do escrivão no caso, além de afirmar que a família do acusado no processo em que atuava ficou insatisfeita com a negativa do juiz em conceder a liberdade, sendo exigido resultados do trabalho contratado. Finaliza relatando que a contratante chegou a pedir o dinheiro de volta por não ter concordado com a decisão do juiz, ainda acionou outro advogado para o caso sem desconstituir Telma como advogada.”

Em suas
razões recursais
(ID 22157665), a apelante sustenta, em síntese,
ausência de provas que confirmem a prática do crime
, alegando que o fato narrado não passa de mero dissabor contratual entre advogada e cliente. Enfatiza que existem contradições nos depoimentos das testemunhas e inexistência de qualquer vantagem indevida oferecida ou repassada a servidor público.

Assim, requer a
absolvição
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões (ID 22157669), o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a decisão e absolver a ré, com fulcro no art. 386, VII do CPP.”
(Textual) (ID 23048514).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à
validade da condenação
proferida contra a apelante pela prática do crime previsto no art. 332, parágrafo único, do Código Penal, cuja reprimenda foi fixada em
03 anos de reclusão e 15 dias-multa,
substituída

por
duas penas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviço à comunidade (4h semanais durante o interstício de 01 ano) à escola estadual Padre José Nicolino de Souza, e multa no valor de 01 (um) salário mínimo e meio.

O art. 332 do Código Penal dispõe:

“
Art. 332
- Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

Parágrafo único
- A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.”

Portanto, são elementos essenciais ao tipo penal a
Conduta de
solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem ou promessa, com a
finalidade
de influir em ato funcional além do
dolo específico, consistente na intenção de influir ou aparentar influência.
Logo,
a mera alegação de que o valor seria destinado a terceiros,
sem referência à influência sobre ato funcional
, não satisfaz a exigência típica. Veja-se o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVOS
–

C
ORRUPÇÃO PASSIVA – ART. 317 DO CÓDIGO PENAL – PROVAS SUFICIENTES – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE – CORRÉ QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE PÚBLICA – COMUNICAÇÃO DAS ELEMENTARES – INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA – ART. 332 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE ACENTUADA – PRÁTICA DO CRIME NO EXERCÍCIO DE CARGO DIRETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL – TESE Nº 8 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – PERDA DO CARGO ELETIVO – CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART . 92, I, A, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Havendo comprovação de que a apelante, no exercício da função de vereadora, uniu-se a uma amiga que funcionou como intermediária para solicitar à vítima, vereadora da mesma Casa de Leis, o valor de R$ 80.000,00 em troca de paralisação do processo de cassação do mandato eletivo e/ou de voto favorável para tanto, resta mantida a condenação referente ao crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). Muito embora o delito de corrupção passiva possua natureza de crime próprio e, por isso, havendo necessidade de que o sujeito seja funcionário público na acepção do art. 327 do Código Penal, há possibilidade de que haja concurso de agentes com pessoas que não possuam essa característica (funcionário público), por força do art. 30 do Código Penal.
Não havendo comprovação de que as apelantes, de fato, exerceram influência sobre funcionários públicos no exercício de suas funções (solicitação de votos contrários ao processo de impeachment para cassação de mandato eletivo de vereador), deve haver a absolvição do crime de tráfico de influência por insuficiência probatória
. O fato de a ré ser vereadora e, quando dos fatos, exercer função diretiva da Casa de Leis, resta presente a possibilidade de exasperação da pena, conforme Tese nº 8 do Superior Tribunal de Justiça: "A prática de crime contra a Administração Pública por ocupantes de cargos de elevada responsabilidade ou por membros de poder justifica a majoração da pena-base". Mantém-se a condenação à perda do mandato eletivo quando a ré foi condenada a pena superior a um ano de reclusão pela prática de crime contra a Administração Pública (Título XI – art. 317 do Código Penal), preenchendo-se, portanto, os ditames do art. 92, I, a, do Código Penal. Contra o parecer. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0800006-84.2018 .8.12.0049 Agua Clara, Relator.: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 07/08/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2020)”

A denúncia afirma que a ré solicitou R$ 500,00 para repassar ao escrivão
Carlos Sardinha
, visando influir na oitiva de testemunhas.

Examinando os depoimentos, tenho que a testemunha
Alice Maria Lopes
afirmou, em juízo, que a ré cobrou R$ 3.000,00 para assumir o caso e depois pediu R$ 500,00 para dividir com o escrivão Carlos Sardinha.

Enfatizou, que entregou R$ 400,00 no corredor da delegacia. Contudo, a própria depoente reconheceu que:
“TELMA pediu os R$ 500,00 (quinhentos reais) para dividir com CARLOS SARDINHA para ele ouvir as testemunha”
–
sem mencionar influência sobre ato judicial.

A testemunha
Francisco Lira da Silva
, esposo de Alice, por sua vez, narrou em juízo que soube por meio de sua esposa que Telma pediu R$ 500,00 para dar ao Sardinha, enfatizando que
não viu a entrega
.

A testemunha
Francinei Printes Ramos
, na
fase policial
, disse que presenciou a entrega afirmando que
“Que, compareceu a delegacia e prestou o depoimento normalmente ao escrivão; Que, depois que saiu da sala na frente da Delegacia a Dona Alice passou R$400, 00 em dinheiro para a advogada Telma; Que, na parte da manha esteve na delegacia e a Drª Telma solicitou da Alice R$500,00 que o escrivão Sardinha tinha pedido, mas se ela arrumasse R$400,00 a advogada daria um jeito; Que, esse dinheiro era para dar para o escrivão pegar o depoimento das testemunhas e enviar para o Fórum, pois o filho da Dona Alice, Frank estava preso; Que, o declarante ainda foi levar a Drª Telma para casa dela.”

Em
juízo
, limitou-se a dizer que ouviu o pedido
: “Que a ré pediu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a senhora ALICE MARIA LOPES, que na ocasião informou não ter o dinheiro, mas conseguiria; Que ouviu a ré pedir o dinheiro para dividir com CARLOS SARDINHA”
– e acrescentou:
“Não ouviu a ré prometer algo.
”.

A testemunha
Carlos Sardinha Sousa,
Policial Civil, afirmou em juízo que: “
Que conhece a ré, que já a vi na delegacia algumas vezes; Que ela nunca lhe ofereceu benefício em troca de serviço; Que ela se comporta dentro dos padrões da lei como advogada; Que na época o delegado lhe chamou para perguntar sobre o dinheiro e informou que desconhecia o ocorrido; Que não lembra o valor e o ocorrido era sobre um flagrante e envolvia algumas testemunhas que ouviu; Que faz parte do seu trabalho ouvir testemunhas
.” Questionado pelo Ministério Público, acrescentou:
“Que não viu ALICE entregar valores a ré.”

Ora, da análise acurada do acervo probatório, observo que
não há prova direta da entrega de dinheiro com finalidade ilícita,
bem como, verifico
contradição entre os depoimentos,
tendo a testemunha
Francinei
mudado sua versão, além de que
Francisco
não presenciou os fatos, e
Carlos Sardinha
negou qualquer envolvimento.

Ademais, a principal testemunha Alice Maria Lopes, não menciona promessa de influência sobre ato do escrivão ou mesmo do juiz.

O D.
Procurador de Justiça Criminal
, em seu parecer, foi categórico ao afirmar que:
“as declarações de ALICE são insuficientes para a condenação da acusada, eis que isolada e contraditória do conjunto probatório. Os fatos não foram devidamente comprovados na instrução e, no caso de dúvida, há de ser aplicado o princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição. Outrossim, ALICE declarou, tão-somente, que a apelante havia lhe pedido dinheiro, mas não falou nada de vantagem, somente que eram para ouvir testemunhas Em momento algum mencionou que TELMA declarou possuir influência sobre ato praticado por funcionário público no exercício de sua função.”

O art. 386, VII, do CPP, impõe a absolvição quando
não existir prova suficiente para a condenação
. Esse comando se funda no
princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5º, LVII, da CF), que se traduz na máxima
in dubio pro reo
.

A jurisprudência é pacífica:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. 1. A prova produzida não permite concluir, com a devida certeza, pela participação do acusado nos crimes de corrupção passiva e tráfico de influência. Ausente prova suficiente que dê suporte à condenação, não merece reforma o decreto absolutório. Caracterização do princípio in dubio pro reo. 2. Apelação desprovida. (TRF-1 - ACR: 00011677420114013307, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 16/03/2023 PAG PJe 16/03/2023 PAG)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE INFLUÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. Inexistindo nos autos a certeza necessária quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia em relação ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, com base no princípio do in dubio pro reo. O delito de tráfico de influência caracteriza-se pela conduta de solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem de qualquer natureza, a pretexto de influir em ato praticado por agente público. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00102252020198130570 Salinas, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2022)”

No caso dos autos, a dúvida não é apenas razoável, mas acentuada ante a ausência de prova material da entrega, além da presença de testemunhos conflitantes e sem lastro em outros elementos, bem como, pela negativa categórica do suposto servidor beneficiário e por fim, ausência de indícios de que a ré alegou ou insinuou influência sobre ato funcional.

Assim,
não se pode manter condenação penal com base em prova tão precária e contraditória
.

Nesses termos, diante da insuficiência probatória e das inconsistências nos depoimentos, acompanho o parecer ministerial e
DOU PROVIMENTO ao recurso para ABSOLVER a apelante TELMA SIQUEIRA GATO, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em aplicação ao princípio
in dubio pro reo
.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA

LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025